Tribunal: TJSP
Processo: 1004269-90.2021.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Acidente de trabalho – Lesões por esforços repetitivos em membros superiores – Conversão do julgamento em diligência para reanálise do quadro clínico – Novo laudo elaborado por médico de confiança desta Corte – Comprovação da incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal – Sentença de procedência mantida.

Dou parcial provimento ao recurso oficial e provimento integral ao

Ementa:
Acidente de trabalho – Lesões por esforços repetitivos em membros superiores – Conversão do julgamento em diligência para reanálise do quadro clínico – Novo laudo elaborado por médico de confiança desta Corte – Comprovação da incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal – Sentença de procedência mantida.

Dou parcial provimento ao recurso oficial e provimento integral ao apelo da autora.